Tribunal: TJMT
Processo: 1027307-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027307-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELLE COSTA CAMPOS - CPF: 033.786.631-70 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027307-91.2021.811.0001

Origem:
1oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Oi Móvel S.A.

Parte Recorrida:
Michelle Costa Campos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 30

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – FATURAS DE CONSUMO E HISTÓRICO DE PAGAMENTO – LIGAÇÕES PARA A GENITORA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A reclamada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, ao apresentar faturas, históricos de consumo e de chamadas com ligações efetuadas para linhas de titularidade da mãe da consumidora, não tendo a parte autora impugnado a contento, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
declaratória em que a autora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente.

Contestado o feito, a reclamada alega ser legítima a cobrança e restrição do nome da consumidora, juntando aos autos telas de cadastro interno, histórico de chamadas, faturas de consumo e demais documentos comprobatórios.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos da exordial, com a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 269,01 (duzentos e sessenta e nove reais e um centavo) que ocasionou a anotação do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a reclamada apresentou Recurso Inominado, pugnando a reforma da sentença e alegando que a autora é titular das linhas telefônicas n.s 65 9.8463-3765 e 65 9.8455-2130, que manteve ativa sem a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a reclamante pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de inscrição de débito promovida pela ré em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia recorrente não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pela consumidora, trouxe cópias de faturas de utilização do serviço (ids. 127072688, 127072689 e 127072690), inclusive
com histórico de pagamentos e relatórios de chamadas
atinentes ao período de 25/10/2018 a 18/02/2021.

A recorrente comprovou, ainda, que foram localizadas diversas ligações para o terminal telefônico (65) 9.9947-771, de titularidade de Nazaré Costa Campos, mãe da recorrida, o que é confirmado por meio do documento pessoal da recorrida juntado por ela própria com sua inicial.

Quanto a esses documentos, a recorrida em nada se manifestou, limitando-se a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos.

Assim, a recorrida não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa de telefonia, notadamente a informação das ligações efetuadas para linha de titularidade de sua mãe.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema, faturas telefônicas e o relatório de chamadas do terminal móvel (no 65 99953-0150)de titularidade registrada em nome da autora, sendo que as ligações que constam nesse histórico não foram impugnadas especificamente pela consumidora. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Conforme se vê das faturas em aberto, anexas à contestação, a parte autora é devedora da reclamada, em razão de contratação de serviço junto à ré. Ademais, a Reclamada apresenta extrato de faturas, histórico de chamadas e utilização, pagamentos realizados e telas de seu sistema interno com informações cadastrais que comprovam a relação jurídica e o débito litigado. Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de contratação de serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. Além do mais, não é comum que um falsário/estelionatário estivesse utilizando os dados cadastrais da parte autora e quitando diversas faturas, como in casu. Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição.”.

3. Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas cumpre frisar que constam ligações para o número (91) 99312-8920, que pertence a VIRGILIA DA SILVA CASTRO, mãe da parte autora, conforme se depreende da página ora colacionada, ID (134920695 / Página 15)

4. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, bem como julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 136,13, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do vencimento. Sem custas e honorários.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator (N.U 1008372-65.2021.8.11.0045, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Desse modo, entendo que a empresa recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022